Tribunal: TJPA
Processo: 0074133-94.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0074133-94.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDSON CARVALHO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO AFASTADO. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 29, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar indevida a redução de 1/3 dos vencimentos do servidor público afastado cautelarmente após o recebimento de denúncia criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é constitucional a aplicação do art. 29, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/94, que autoriza a redução de vencimentos de servidor afastado cautelarmente por denúncia criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dispositivo legal invocado já foi declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Pará em incidente de inconstitucionalidade, por violar os princípios da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, CF/88).

4. A redução de vencimentos antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória caracteriza violação aos princípios constitucionais.

5. A manutenção da sentença garante os direitos constitucionais do servidor público, ante a inexistência de condenação definitiva no processo criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LVII; 37, XV.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Incidente de Inconstitucionalidade no MS nº 200430027381, Acórdão nº 76.304, Pleno, j. 28.01.2009; TJPA, ApC nº 0061451-44.2014.8.14.0301, j. 25.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 28 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra EDSON CARVALHO BRASIL, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Diferença de Vencimentos Retroativos e Pedido de Tutela (Proc. 0074133-94.2015.8.14.0301), ajuizada pelo Apelado.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Ante o exposto e tudo o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para JULGAR EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do art. 487, I do CPC.

Em suas razões, o Apelante sustenta a legalidade da dedução de um terço da remuneração do servidor público afastado, nos termos do art. 29, § 1º, da Lei Estadual n. 5.810/94.

Argumenta que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e que a norma impugnada visa assegurar a responsabilidade no exercício das funções públicas.

Alega, ainda, que a eventual absolvição do servidor lhe garante o direito à percepção das diferenças remuneratórias descontadas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para que seja reformada a sentença.

O Apelado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A controvérsia recursal consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que determinou a restituição ao autor dos valores descontados dos vencimentos do Apelado por ocasião do recebimento de denuncia e afastamento cautelar do cargo público.

O Recorrente sustenta a legalidade do ato administrativo que determinou a aplicação do § 1º, do art. 29, da Lei 5.810/94 nos vencimentos do apelado, aduzindo que se trata de ato vinculado, que deve ser praticado pela administração pública, diante do afastamento do servidor. O referido dispositivo legal estabelece:

Art. 29. O servidor preso em flagrante, pronunciado por crime comum, denunciado por crime administrativo, ou condenado por crime inafiançável, será afastado do exercício do cargo, até sentença final transitada em julgado.

§ 1º. Durante o afastamento, o servidor perceberá dois terços da remuneração, excluídas as vantagens devidas em razão do efetivo exercício do cargo, tendo direito à diferença, se absolvido.

No entanto, em que pese a previsão legal, e, seguindo a orientação do Supremo Tribunal Federal, este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento de incidente de inconstitucionalidade em mandado de segurança, já declarou inconstitucional o art. 29, § 1º, da Lei Estadual n. 5.810/94, o qual fundamentou a redução dos vencimentos do Apelante em 1/3, julgado assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE ABSTRATO. SERVIDOR PÚBLICO. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. LEI 5.810/94, ART. 29, § 1º. INCIDENTE PROVIDO.

I – Em face do princípio da presunção da inocência e da irredutibilidade de vencimentos, o servidor que tenha, em tese, sido denunciado pela prática de crime inafiançável, durante o seu afastamento administrativo é inconstitucional a redução de sua remuneração determinada pela Administração Pública.

II – À unanimidade, Incidente julgado procedente. (Incidente de Inconstitucionalidade no Mandado de Segurança 200430027381, Acórdão nº 76.304, Tribunal Pleno, relator Des. Leonardo de Noronha Tavares, julgado em 28/01/2009, publicado no DJe em 18/03/2009).

Nessa mesma linha, dos demais órgãos julgadores deste E. Tribunal, senão vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SERVIDOR AFASTADO POR PERIODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, COM REMUNERAÇÃO, POR MEDIDA CAUTELAR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
1. Servidor público cautelarmente afastado provisoriamente do cargo não pode ter os seus vencimentos suprimidos, sob pena de expressa violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos
. Precedentes STF RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08043082320238140051 14225371, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, 1ª Turma de Direito Penal)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL AFASTADO DAS SUAS FUNÇÕES EM RAZÃO DE PRISÃO CAUTELAR DETERMINADA EM PROCESSO CRIMINAL. REDUÇÃO DE 1/3 DOS VENCIMENTOS . § 1º, DO ART. 29, DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. DISPOSITIVO JÁ DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO PLENÁRIO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR VIOLAR OS PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I – Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença monocrática que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o Estado do Pará a restituir ao autor o percentual de 1/3 (um terço) descontados de seus vencimentos por ocasião de sua prisão cautelar nos autos do processo criminal nº 2008 .3.005887-9.

II- A Apelante sustenta a legalidade do ato administrativo que determinou a aplicação do § 1º, do art. 29, da Lei 5 .810/94 nos vencimentos do apelado; aduz a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo; além de se insurgir contra os índices de atualização monetária fixados no decisum a quo.

III- Todavia, o Pleno deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Inconstitucionalidade no Mandado de Segurança n. 200430027381, já declarou a inconstitucionalidade do art. 29, § 1º da Lei 5 .810/94, por contrariedade aos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos.

IV- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão unânime.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0061451-44 .2014.8.14.0301, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 25/09/2023, 1ª Turma de Direito Público)

“MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. REJEITADA.INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 29, § 1º DA LEI 5.810/94. JÁ DECLARADA PELO PLENO.MÉRITO: SERVIDOR PÚBLICO DENUNCIADO EM PROCESSO CRIMINAL. AFASTAMENTO DO EXERCÍCIO DO CARGO. REDUÇÃO DE 1/3 DA REMUNERAÇÃO.COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO SEM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STF E TJPA. 1. Preliminar de ausência de prova pré-constituída. Os documentos anexados com a inicial são suficientes a permitir a análise do direito líquido e certo alegado. 2. O incidente de inconstitucionalidade do art. 29, § 1º da Lei 5.810/94 já foi objeto de pronunciamento do Pleno, onde foi julgado procedente o incidente. Questão superada considerando o disposto no parágrafo único do art. 481 do CPC/1973; 3. O Supremo Tribunal Federal e esta Egrégia Corte tem entendimento pacificado acerca da impossibilidade de redução de remuneração de servidor público que tenha sido denunciado e esteja respondendo a processo penal por crime funcional, sem que tenha havido condenação transitada em julgado; 4. Comprovado a redução de 1/3 dos vencimentos do servidor/impetrante face a aplicação disposta no art. 29, § 1º da Lei 5.810/94, a qual foi declarada inconstitucional pelo Pleno deste E. Tribunal, resta comprovado o ato ilegal perpetrado pela autoridade coatora e o direito líquido e certo do impetrante em não ser descontado de seus contracheques o referido percentual; 5. Segurança concedida. (2017.04547283-48, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 10.10.2017).

No caso em exame, o Apelado foi afastado do cargo de engenheiro florestal em razão do recebimento de denúncia no processo criminal nº 0021368-06.2010.8.14.0401, pela acusação da prática dos crimes de falsificação de documentos e corrupção, sendo reduzido 1/3 de seus vencimentos, em razão da aplicação do § 1º, do art. 29, da Lei Estadual nº 5.810/94.

Entretanto, conforme mencionado alhures, por implicar em ofensa aos princípios da presunção de inocência (art. 5º, XV da CF) e irredutibilidade de vencimentos, a norma supra já foi declara inconstitucional pelo Pleno desta Corte, razão pela qual não há que se falar em legalidade do ato administrativo que determinou os descontos nos vencimentos do apelado, como defende o recorrente.

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se (ID. 20505316 - Pág. 3):

O princípio da presunção de inocência, expresso no art. 5º, inciso LVII, da CF/88, assegura que ninguém poderá ser considerado culpado até transitar em julgado a sentença penal condenatória, ora, analisando a situação em tela, observa-se que até os dias hodiernos, não existe conclusão da ação criminal proposta em desfavor do Apelado (Processo n.º 0021368- 16.2010.8.14.0401), o que denota extrema irrazoabilidade atribuir uma penalização relacionada a redução de sua remuneração, considerando que a propositura da denúncia se deu no ano de 2010, ou seja, há 14 (quatorze) anos, consoante se observa no ID n.º 25770319 (Processo n.º 0021368-16.2010.8.14.0401).

A irredutibilidade do subsídio, assegurada pelo art. 37, inciso XV, da CF/88, emerge no sentido de garantir a segurança financeira e a estabilidade de todos aqueles que exercem atividades públicas.

Em sendo assim, não se observa minimamente razoável conceder uma redução salarial ao servidor público que responde por ação criminal que nunca chega a sua conclusão final.

Portanto, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da presente manifestação.

É como voto.

Belém, 28 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 05/08/2025